Tribunal: STF
Processo: Pet 9923
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 17) opostos em face de decisão monocrática por meio da qual, considerando a excepcionalidade do caso e a presença dos requisitos para tanto, deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário para obstar a prática de atos expropriatórios sobre o imóvel dado em garantia, no cumprimento de sentença nº 0011125-64.2020.8.26.000, em trâmite perante a 6ª Vara Cível do Foro Regional I de Santana, Comarca de São Paulo/SP (eDOC 11). 



    Nas razões recursais, os embargantes requerem o acolhimento dos embargos, sob o fundamento de que não houve interposição de recurso extraordinário nos autos da ação rescisória 2182159- 76.2020.8.26.0000 e, ainda, de que a questão posta em juízo não diz respeito a impenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação não residencial (eDOC 17, p. 4).



    A parte embargada, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Verifico que assiste razão à parte Embargante.



    De fato, verifica-se, pela documentação acostada aos autos pelos ora Embargantes (eDOC 21), bem como por meio de consulta ao sítio eletrônico do TJSP, que contra a decisão que indeferiu a liminar postulada na ação rescisória, foi interposto agravo regimental, desprovido. Na sequência, foram opostos embargos de declaração, rejeitados em 15.12.2021. Após esse julgado, o prazo decorreu sem que houvesse manifestação, conforme certidão de decurso de prazo expedida em 15.2.2022. Ato contínuo, foram os autos conclusos para o relator, que abriu prazo para a réplica.



    Assim, constata-se que, de fato, não houve a interposição de recurso extraordinário na origem.



    Ante o exposto, acolho os presentes embargos para tornar sem efeito a decisão exarada em 28.9.2021 (eDOC 11) e passo a novo exame do pedido.



    Trata-se de pedido de tutela cautelar em caráter incidente, em que se pugna pela concessão de efeito suspensivo aos processos n. 2182159-76.2020.8.26.0000 e 0011125-64.2020.8.26.0001, que tramitam perante o TJ/SP, para impedir o cumprimento de mandado de desocupação voluntária do imóvel utilizado como moradia do requerente e sua família.



    Depreende-se do pedido e dos documentos dos autos, que Raimundo Nonato da Costa celebrou contrato particular de compra e venda de estabelecimento comercial, que previa a cessão do ponto comercial, assumindo o impetrante a locação vigente pelo prazo de 03 anos e, por esse motivo, foi citado em mandado para desocupação do imóvel que é utilizado como moradia da sua família.



    Alega ter formulado, pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos processos nº 1073576-15.2014.8.26.0100 e nº 1023169-11.2014.8.26.0001, porquanto o peticionário reside no imóvel com sua família, sendo que o pacto é nulo de pleno direito, visto que há risco iminente de dano manifesto com o prosseguimento do cumprimento de sentença, merecendo proteção, nos termos do art. 5º, XXXV, CRFB (eDOC 4).



    No entanto, o pedido foi rejeitado, ensejando a interposição do recurso de agravo interno perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual fora negado provimento. Interpôs, então, embargos de declaração.



    Narra o peticionário que o acórdão negou vigência ao seu direito constitucional à moradia, previsto nos arts. 5º, XXII, e 6º, da Constituição da República.



    Argumenta, ainda, a existência de repercussão geral na questão debatida em seu recurso extraordinário, pois ultrapassa o mero interesse das partes e é relacionada à garantia da moradia (art. 6º da CRFB), tanto porque tal já foi reconhecido pelo STF nos autos do RE 605.709/SP (Rel. Ministro Dias Toffoli, Relatora p/ Acórdão Ministra Rosa Weber, julgado em 12/06/2018, DJe 18.02.2019), hipóteses específicas de locação de imóvel comercial, como é o presente caso.



    Requer-se, ao fim, tutela antecipada, inaudita altera pars, “com urgência para conceder efeito suspensivo aos processos n. 2182159-76.2020.8.26.0000 e 0011125-64.2020.8.26.0001, visto que houve negativa de liminar perante o TJ/SP, o que permitiu ao Juízo singular expedir mandado de desocupação voluntária, o que reitera a necessidade da concessão a fim de evitar danos indevidos ao direito constitucional positivo de moradia dos Requerentes, nos termos do art. 6º CRFB”.



    No mérito, pugna pela procedência “de todos os pedidos formulados na presente, convertendo os efeitos da tutela de urgência requerida em definitivos, bem como condenando os Requeridos ao pagamento de todas as verbas sucumbenciais, sendo os honorários advocatícios no percentual de 20%, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC”. 



    É o relatório. Decido.



    A presente ação não merece ser conhecida. 



    Com efeito, não se extrai do art. 102, I, da Constituição da República, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento desta cautelar. Veja-se, a respeito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PETIÇÃOQUE VEICULA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL QUE INADMITIU RECURSO JUNTO À ORIGEM. COMPLETA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. TAXATIVIDADE DO ROL CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é taxativamente prevista no art. 102, I, da CRFB/88. 2. In casu, o recurso constitui via processual manifestamente incabível, ao veicular pretensão carente de qualquer previsão constitucional ou legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet 6085-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.08.2017).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO FEDERATIVO.  INCOMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os argumentos apresentados são insuficientes para afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. II - O pleito não encontra previsão em nenhum dos dispositivos constitucionais que fixam a competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, incisos e alíneas da Constituição Federal). III - Infere-se que os ora agravantes pretendem o manejo de petição perante esta Corte como sucedâneo recursal, todavia, é inadequada a via processual escolhida. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 9259-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.02.2022). 



     



    A propósito, trago à colação, por pertinentes, os seguintes trechos da decisão monocrática exarada na Pet 9643, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 14.05.2021:



    1. “Ação cautelar incidental”, autuada como petição, ajuizada em 6.5.2021 por Domingos Sávio e Silva contra a Caixa Econômica Federal, com o objetivo de garantir o direito à correção monetária dos expurgos inflacionários de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS pelos índices oficiais de inflação, discutidos em “ação ordinária” proposta na “Justiça Federal de Ipatinga – Minas Gerais em 2016“ (fl. 2, edoc. 1).



    (...)



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Pretende-se nesta petição a obtenção de efeito suspensivo a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente pedido do requerente de corrigir os expurgos inflacionários em depósitos do FGTS por Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.



    Alega-se que o resultado da decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, Relator o Ministro Roberto Barroso, pendente de julgamento, poderá influenciar sentença julgada improcedente pela Subseção da Justiça Federal de Ipatinga/MG. 



    5. É cabível ação cautelar no Supremo Tribunal Federal, preparatória ou incidental, nos processos de sua competência originária, ou para viabilizar a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário.



    Não há demonstração de que a presente “ação cautelar incidental” seja preparatória para o ajuizamento de ação originária prevista no inc. I do art. 102 da Constituição da República, não se demonstrando haver recurso extraordinário admitido na origem ou sequer interposto pelo requerente. 



    Na espécie vertente, ausentes as situações que autorizariam o ajuizamento e o regular processamento da ação cautelar. Não há, pois, argumentação apta a atrair a competência deste Supremo Tribunal para apreciar e julgar a presente petição.



    (...)



    8. Pelo exposto, nego seguimento à petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de tutela antecipada”. (grifos nossos)



    Assim, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente “tutela cautelar em caráter incidente”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Petição.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator 



  Documento assinado digitalmente